Tribunal: TJDFT
Processo: 0746389-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
I – AGRAVO DE INSTRUMENTO.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNDAMENTADA NO ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO NO ROL DAS DECISÕES SUJEITAS A IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

III – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO.

IV – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.

1. A matéria relativa à inversão do ônus da prova, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal, não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Caso concreto em que não se verifica eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520-MT).

2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.2. Existindo controvérsia acerca da existência de grupo econômico, recebimento de valores e administração do negócio jurídico debatido, não se pode concluir, em cognição sumária, pela impertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente, quando ainda não analisado o conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide e a possibilidade de existência de solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.